Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005689-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato, De Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), ADAO JACOB DE ALMEIDA - CPF: 012.059.731-41 (PACIENTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES TIPIFICADOS NOS ART. 306 E ART. 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 147, ART. 329 E ART. 331 TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE REINCIDENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITOR DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE ANOS) – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. Prisão preventiva decretada alicerçada em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, circunstâncias que permitem a aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista, em tese, a periculosidade do paciente, revelando a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. O fato de o paciente ser genitor de crianças menores de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado pelos Advogados João Antônio da Silva Balbino (OAB-MT 13.316) e Jordana
Gallio
Balbino (OAB-MT 30.500) em favor do paciente
ADÃO JACOB DE ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal.

Em síntese, a Defesa requereu a revogação da prisão decretada em desfavor do paciente, sob os seguintes argumentos: I) os crimes praticados são de leve potencial ofensivo; II) possui 6 (seis) filhos menores de idade que dependem do seu labor para prover o sustento de toda a família, visto que a genitora das crianças não provê o mínimo necessário para a família; III) a fundamentação do decreto prisional seria inidônea; IV) ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, requereu a concessão da liminar, objetivando revogar a prisão preventiva e, consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteou para que seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se o trancamento da ação penal.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 207070154).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 207526698).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024